Tribunal: TJSP
Processo: 1045241-18.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Apelação. Contrato de compra e venda. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré apenas em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" da coautora rejeitada. No mérito, descabimento. Danos morais configurados. Incontroversa culpa da ré pela não entrega do imóvel, no prazo

Ementa:
Apelação. Contrato de compra e venda. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré apenas em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" da coautora rejeitada. No mérito, descabimento. Danos morais configurados. Incontroversa culpa da ré pela não entrega do imóvel, no prazo contratual. Vícios construtivos comprovados por meio de laudo pericial. Situação excepcional que gerou violação aos direitos da personalidade dos autores. Precedente do TJSP. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários recursais advocatícios fixados. Recurso da ré não provido.